Tribunal: TJDFT
Processo: 0721684-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Prisão preventiva. Estupro e extorsão. Gravidade concreta. Filho menor.
1 – A gravidade concreta dos crimes – o paciente usou de sua condição de pastor evangélico e líder religioso para cometer crimes sexuais e patrimoniais contra fiéis de sua igreja, demonstrando total descaso com as normas sociais estabelecidas - justifica a prisão cautelar como garantia da ordem pública.
2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
3 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não se concede de forma automática. Exige que se prove que o acusado é o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.
4 - Ordem denegada.